Tribunal: TJMT
Processo: 0011620-93.2014.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011620-93.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON GARUTTI - CPF: 446.468.361-49 (APELANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), EXPEDITO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 110.538.441-15 (APELADO), KELLY DA SILVA BERGAMIM - CPF: 015.768.921-23 (ADVOGADO), JADERSON SILVA BENTO - CPF: 989.932.751-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO.

DOCUMENTO FALSO.

DANO MATERIAL.

CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.

INDEFERIDO.

DANO MORAL.

CONFIGURADO.

VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A contratação de advogado e gastos com as despesas processuais, não enseja a reparação do dano material, por ser inerente ao exercício do contraditório e ampla defesa.

A cobrança de dívida inexistente utilizando documento falso, gera angústia e abalo moral ao cidadão de bem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011620-93.2014.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: NELSON GARUTTI

APELADO: EXPEDITO APARECIDO DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
NELSON GARUTTI,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na ação de indenização por danos material e moral,

que julgou improcedentes os
pedidos iniciais, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (id. 166959010)

O apelante em preliminar, alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação, afrontando assim o art. 489, § 1º, incisos II, IV e VI do c/c art. 429, II, ambos do CPC, bem como orientação jurisprudencial do STJ.

No mérito, alega ter demonstrado de forma cabal a falsidade dos títulos que foram objeto da Ação de Execução n. 101/2006,
cujo único beneficiário da fraude é o próprio apelado, conforme restou comprovado nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA de autos n.º 2008/317 APOLO – 97770, logo, é descabida a alegação do juízo de que o Apelante não fez provas de suas alegações.

Aduz que o apelado pretendia receber a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por meio da ação de execução, oriunda de uma promissória e confissão de dívida, cuja falsidade de assinaturas foi reconhecida por decisão transitada em julgado, ficando inconteste a má-fé do apelado.

Alega que o apelado não logrou êxito, na forma do inciso II do art. 429 do CPC, e entendimento jurisprudencial pacificado do STJ, de comprovar a autenticidade das assinaturas, bem como, a veracidade do “suposto” reconhecimento de firma extrajudicial aposto nos títulos.

Discorre sobre os tipos de responsabilidade civil, afirmando que ficou provado nos autos todos os elementos necessários para a condenação do apelado pelos danos material e moral causados ao apelante.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes todos os pedidos iniciais. (id. 166959011)

Apresentadas as contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença. (id. 166959018)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente afasta a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, isto porque a lide foi apreciada de acordo com o livre convencimento do julgador e de forma fundamentada.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o apelante
NELSON GARUTTI
ajuizou a ação de reparação de danos material e moral contra o apelado
EXPEDITO APARECIDO DOS SANTOS,
sob o argumento de ter sido acionado pelo apelado em uma ação de execução, cuja falsidade da assinatura do título foi reconhecida por meio de perícia e em decorrência a ação foi extinta.

É incontroverso que o apelado ajuizou uma ação de execução contra o apelado, cujo título executivo, uma nota promissória, acompanhada de uma confissão de dívida, foram declarados falsos, isto é, a assinatura aposta neles não era do apelante, e por isso a ação foi extinta.

A questão objeto do presente recurso, é se tais fatos geraram danos material e moral ao apelante.

A responsabilidade civil está prevista no art. 927 do Código Civil, ao prever: “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”. E, o artigo 186 do CC completa: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Sendo assim, nos termos do art. 373 do CPC, ao autor cabe o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (inciso I), enquanto que ao réu cabe o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (inciso II).

O Magistrado indeferiu os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não ficou comprovada a má-fé do apelado.

É cediço que o fato do apelado ter ajuizado uma ação de execução contra o apelante, por si só não enseja uma reparação de danos.

Contudo, se no decorrer da ação constata-se por meio de perícia que título executivo que embasou a execução é falso, fica demonstrada a má-fé do apelado, que tentou utilizar de meios escusos para tirar vantagem financeira indevida do apelante.

Dessa forma, não prospera o fundamento da sentença de que não ficou demonstrada a má-fé do apelado.

Ademais, independente de má-fé do apelado, uma vez que ele instruiu a ação executiva com documento falso, cuja falsidade foi declaração por sentença transitada em julgado.

Quanto ao dano material pleiteado pelo apelante, consistente nas despesas que teve com a contratação de advogados e diligências para se defender na ação de execução, não merece deferimento, uma vez que são inerentes ao próprio exercício do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REVISÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DANOS CONTRATUAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

3. Na hipótese em análise, os agravantes ajuizaram ação indenizatória em face da concessionária agravada em razão de prejuízos morais e materiais decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio. A propósito, a parte autora pugnou pelo acolhimento da tese de que houve perda de uma chance real de aumentar a contra-prestação pelos serviços de manutenção de equipamentos industriais de refrigeração, uma vez que não conseguiu utilizar o seu computador para confecção de relatórios urgentes.

4. O Tribunal de origem reconheceu a existência de responsabilidade civil objetiva por parte da concessionária e arbitrou danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Com efeito, a revisão do valor arbitrado a título de dano moral exige, em regra, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Tal situação, no entanto, pode ser excepcionada quando o referido valor se mostrar exorbitante ou irrisório, situação não verificada no caso dos autos.

6. Quanto aos danos materiais consubstanciados na teoria da perda de uma chance, o Tribunal de origem concluiu que a pretensão não constituía em direito líquido e certo, sendo eventual ganho apenas uma possibilidade. Assim, a modificação do decidido exigiria, necessariamente, o reexame do acervo cognitivos dos autos, procedimento inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

7. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa.
No mesmo sentido: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019 .

8. Ademais, sobre a incidência das Súmulas 43 e 54/STJ na hipótese, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que o termo a quo para a incidência dos juros de mora, quando se tratar de indenização decorrentes de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação.

9. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.455.532/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020.)

No que tange ao abalo moral, o apelante foi acionado judicialmente por dívida inexistente e que após, foi reconhecida a falsidade da assinatura constante do título executivo, isso gera ao homem de bem, angústia, transtorno emocional e psicológico, além de preocupação para ver resolvida a questão que levou alguns anos até o deslinde final.

Sendo assim, o apelado deve reparar o dano causado ao apelante.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O apelante busca a reparação pelo dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta

reais).

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

No caso, o valor pretendido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não é consentâneo com os elementos dos autos, pois apesar do apelante ter cobrado por dívida inexistente, o valor pretendido foge do razoável, devendo ser fixado o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos inicial, condenando o apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por fim, e razão da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, condeno as partes respectivamente ao pagamento 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo cada litigante pagar os honorários da parte contrária, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023